Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE. TRANSTORNO MENTAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRAZO DETERMINADO PARA REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na continuidade da obrigação do ex-marido a prestar alimentos além do período de cinco anos estabelecido na ação de divórcio, em relação à ex-esposa, acometida de doenças incapacitantes (ou não) para o trabalho.
II. A legislação civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado (Código Civil, art. 1.654, “caput” e §1o).
III. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges ou ex- companheiros, além do binômio necessidade do reclamante e possibilidade do obrigado, outro fator deve ser sopesado quando da prolação da decisão, qual seja, a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia.
IV. Nesse horizonte, cumpre destacar que esses alimentos constituem medida excepcional e temporária, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência.
V. No caso concreto, dois fatores são determinantes à não fixação da pensão alimentícia por prazo indeterminado a cargo do apelante: 1o) a parte apelada possui 43 (quarenta e três) anos de idade, o que não acarreta impossibilidade de aquisição de autonomia financeira e de ingresso no mercado de trabalho; 2o) a parte apelada tem problemas de saúde que possuem tratamento e não são incapacitantes para o trabalho.
VI. O perito médico psiquiatra nomeado pelo e. Juízo a quo atesta que, do ponto de vista psiquiátrico, há comprometimento da capacidade laboral da apelada. No entanto, em que pese o transtorno mental ser crônico e incurável (Transtorno de Humor Bipolar - CID F31.4), possui possibilidade de melhora com o uso de psicofármacos e psicoterapia por tempo indeterminado.
VII. Demonstrada tão somente a incapacidade não definitiva (não apresentado laudo médico de profissional do trabalho), correta a condenação do demandado, ora apelante, à continuidade do pagamento dos alimentos. No entanto, a decisão merece reforma a fim de que seja estabelecido prazo determinado para a obrigação, uma vez que a apelada possui condições de concluir graduação em ensino superior e se inserir no mercado de trabalho para prover seu sustento no prazo de 5 (cinco) anos, seguindo tratamento adequado para o transtorno mental, que ora se revela grave, mas é suscetível de reabilitação.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.